Tribunal: TJMT
Processo: 1008285-29.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008285-29.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[PAULO CEZAR CONRADO - CPF: 017.737.811-54 (AGRAVANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – NOMEAÇÃO DE PERITO ESPECIALIZADO – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO – DESNECESSIDADE –
MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se há consonância entre a decisão agravada e as razões recursais, não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal.

Não havendo nada a lançar dúvidas sobre a imparcialidade dos profissionais recomendados, tendo em vista que os peritos indicados são médicos habilitados e não há lei, tampouco jurisprudência, que restrinja a especialidade desse profissional, não há que se falar em reconhecimento de nulidade da perícia realizada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado por
Paulo Cézar Conrado
objetivando a reforma

da decisão monocrática que
negou provimento ao Recurso de Apelação interposto
em desfavor de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
,
nos termos do artigo 932 do CPC e Súmula 568 do STJ (ID. 70065496).

Para tal desiderato, o agravante reedita os termos apresentados em suas razões de apelação, sustentando a necessidade de se declarar a nulidade do laudo pericial carreado aos autos, sob o argumento que faz jus ao percebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, pois possui invalidez permanente parcial devido acidente de trânsito, conforme requisitos exigidos pela Lei no 6.194/74.

Alega que, apesar de o juiz ser o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação de seu convencimento, de forma que a nomeação de perito é de sua discricionariedade. Contudo, é de se destacar que a prova pericial tem a finalidade de esclarecer questões de ordem técnica, que somente se torna possível através de perícia realizada por profissional com conhecimento de matéria e dotado de habilitação técnica na especialidade.

Pugna pela designação de nova perícia, por médico especializado em ortopedia/traumatológica,
bem como prequestiona a matéria arguida.

Requer a reconsideração da decisão ou, ainda, que seja levada a Câmara para apreciação do órgão colegiado, requerendo seu conhecimento e provimento.

A agravada, em contrarrazões (ID. 76766991), arguiu preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente preliminar, não merece prosperar.

Isso porque, ao contrário do alegado, o agravante em suas razões recursais se insurge contra a matéria posta no
decisum
, discutindo acerca da ausência de invalidez permanente, bem como em relação à nulidade da perícia realizada.

Portanto, sem dúvidas de que o recurso rebate os argumentos trazidos na decisão objurgada, devendo, desta forma, ser conhecido e apreciado.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– INVALIDEZ PREEXISTENTE - NÃO CONSTATAÇÃO - ACIDENTE DIVERSO - SENTENÇA MANTIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – INAPLICABILIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 80 DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO - FIXAÇÃO EM PERCENTUAL MÁXIMO NA ORIGEM - ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não cabe arguir ausência de dialeticidade das razões recursais se é possível identificar que a causa de pedir e o pedido estão relacionados com o conteúdo da sentença.

É infundada a alegação de invalidez preexistente se o autor demonstra que os acidentes são diversos e que, inclusive, a lesão referente ao feito ora em análise demandou tratamento específico.
Não configurada nenhuma das situações descritas nos arts. 80, inciso III, e 81, do CPC/2015, impõe-se o indeferimento do pedido de condenação da apelante nas penas de litigância de má-fé.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015) e com observância ao limite legal.

(N.U 1043543-03.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 22/06/2020)

(destaquei)

Isso posto,
rejeito
a preliminar arguida.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende o agravante reformar a decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, nos termos do artigo 932 do CPC e Súmula 568 do STJ.

No caso, o agravante insiste nos mesmos fundamentos utilizados no apelo para tentar modificar a decisão monocrática, sem trazer qualquer argumento ou fato novo.

Com a máxima vênia, mantenho o posicionamento já esboçado no
decisum
objurgado, que guarda maior consonância com o ordenamento jurídico pátrio e a jurisprudência.

Dessa forma, com o fito de evitar tautologia, transcrevo parte da decisão monocrática, no ponto de interesse
in verbis
:

“
A controvérsia está em saber se é caso de anulação da sentença, para que seja determinada a realização de nova prova pericial
.

O recurso não comporta provimento. Isso porque, da análise do conjunto probatório, observa-se que, embora comprovada a ocorrência do acidente (Boletim de Ocorrência elaborado pela Secretaria de Segurança Pública (ID. 65133081); (Prontuário Médico – ID. 65133082), o laudo médico pericial na fase instrutória (ID. 65133162)
concluiu pela ausência de invalidez permanente, razão pela qual foi julgado improcedente o pedido
.”
(ID. 70065496)

Deste modo, o laudo médico pericial elaborado em juízo (ID. 65133162) dá conta de que o autor não apresenta lesões consistentes em invalidez permanente.

Assim se extrai do documento:

“(...) 7. Em razão da lesão, está a parte autora definitivamente inválida?

Resposta: Não.

8. Queira o Sr. Perito precisar a partir de que momento e/ou data a parte autora tomou conhecimento acerca de sua invalidez?

Resposta: Não há invalidez
.

(...),

5. DISCUSSÃO

A parte autora sofreu acidente de trânsito ocasionando lesões corporais leves, sem fraturas, segundo o relato da mesma. No momento da pericia, não foi evidenciada nenhuma sequela física e/ou motora, e também não foi apresentado nenhum exame complementar que comprovem algum tipo de invalidez.

6. CONCLUSÃO

A parte autora não apresenta incapacidade funcional e/ou física.

Portanto, em face da conclusão da perícia, mostra-se indevido o pagamento da indenização securitária referente ao seguro obrigatório DPVAT.

Sobre o tema, assim se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – LAUDO PERICIAL ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença, baseou-se em provas apresentadas e no laudo realizado por médico especialista, sem qualquer indício de vício capaz de acarretar a sua nulidade. O seguro obrigatório DPVAT tem a finalidade de indenizar as vítimas de acidentes automotores, em virtude de morte ou invalidez permanente total ou parcial. O laudo médico pericial é conclusivo ao atestar a ausência de incapacidade permanente de membro, sentido ou função, decorrente do acidente automobilístico que acometeu o autor, devendo, portanto, ser mantida a improcedência da pretensão autoral.”
(N.U 1017365-51.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

(destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE – AUSÊNCIA DO REQUISITO DISPOSTO NO ART. 3o DA LEI No 6.194/74 DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. 1. “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares” (Lei no 6.194/74, art. 3o). 2. A falta de comprovação da invalidez (parcial, ou não) decorrente da lesão sofrida em caráter irreversível, atrai a improcedência do pedido indenizatório.”
(N.U 1005331-52.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019) (destaquei)

Registro ainda, que não há nada de concreto nos autos a lançar dúvidas sobre a imparcialidade dos profissionais recomendados, tendo em vista que os peritos indicados são médicos habilitados e não há lei, tampouco jurisprudência, que restrinja a especialidade desse profissional, de modo que a insurgência decorre de mera insatisfação.

Além do mais, não há que se falar em realização de nova perícia médica com profissional especialista na área de ortopedia/traumatologia, eis que, no momento da nomeação do perito judicial, não houve qualquer irresignação por parte do autor, ora agravante.

Aliás, nesse sentido já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ NÃO CONSTATADA – NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA – DESNECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A avaliação médica para fins de conciliação é válida, eis que realizado por profissional habilitado e de confiança do Juízo, sendo desnecessária a realização por médico especialista na área afetada.

Ausente a prova do dano decorrente e da invalidez permanente da parte autora, deve ser mantida a sentença de improcedência.
(N.U 1023405-15.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020) (destaquei)

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NOMEAÇÃO DE PERITO ESPECIALIZADO EM PERÍCIAS MÉDICAS – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO – DESNECESSIDADE – PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO E COM CONHECIMENTO TÉCNICO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto
.”

(N.U 0055803-37.2015.8.11.0041, AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

(destaquei)

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Egrégia Corte,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
– FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA –
PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento (STJ REsp 144.583/SP).
A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador
.

(N.U 1005233-88.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020) (destaquei)

Assim, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno deve ser desprovido.

Isso posto,
nego provimento
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021